Tribunal: TJMT
Processo: 1028833-56.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028833-56.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATIAS WILSON DO NASCIMENTO - CPF: 032.825.594-70 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. – IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil;

3.
E
mbargos conhecidos e não acolhidos..

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA S/A
, em face de acórdão, pela qual foi dado provimento ao recurso interposto pela embargada, reformando a sentença de primeiro grau e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e tornando inexigível a cobrança de R$ 1.336,37 (um mil trezentos

e trinta e seis reais e trinta e sete centavos).

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, alegando, em síntese, possível contradição, uma vez que o conjunto probatório seguiu todo o procedimento previsto na Resolução da Aneel 414/2010.

Menciona que o STJ tem entendimento de que não há necessidade de prévio aviso para realização de inspeção de rotina. Além disso, afirma que houve desvio de energia na unidade consumidora, desnecessária a realização de perícia no equipamento (medidor).

Apesar de intimada, a embargada não juntou as contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023